Tribunal: TJDFT
Processo: 0738709-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. TEMA 792 DO STF.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O título executivo que embasa o cumprimento de sentença é anterior à publicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, aplicando-se, por força do entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 792, a Lei Distrital n. 3.624/2005, diante do seu caráter material.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.